Tribunal: TJMT
Processo: 1011225-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011225-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), JOAO LUIZ BASSO - CPF: 503.057.191-49 (AGRAVANTE), ROSANGELA TERESINHA BASSO - CPF: 655.683.111-53 (AGRAVANTE), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), JAIR DA SILVA - CPF: 537.177.161-15 (AGRAVADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011225-51.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIO – PARCIAL PROVIMENTO – AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ADMINISTRATIVA DO CRÉDITO – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – ART. 10, § 7o, LEI 11.101/2005 – IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA – CESSÃO DE CRÉDITO – VALOR DOS TÍTULOS CEDIDOS E NÃO DO VALOR PAGO PELO CESSIONÁRIO - LITIGIOSIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não se apresenta exigível, para a apresentação de impugnação judicial, que o credor tenha ingressado com a divergência administrativa.

Diante da lacuna legal quanto aos efeitos do descumprimento do prazo do art. 8o, o que inclui o próprio cabimento de impugnação retardatária, a lei n. 14.112/2020 incluiu o § 7o no art. 10 para expressamente prever que
“O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento da sua formação”
, sedimentando o cabimento de impugnações retardatárias e, por conseguinte, afastando o efeito preclusivo do prazo previsto no art. 8o.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, a jurisprudência do STJ assentou no sentido de que a existência de litigiosidade no processo impõe a respectiva condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011225-51.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO LUIZ BASSO, ROSANGELA TERESINHA BASSO

AGRAVADO: JAIR DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
João Luiz Basso e Rosangela Teresinha Basso
, de decisão que julgou parcialmente procedente a Impugnação de Crédito oposta por
Jair da Silva
, no bojo da recuperação judicial movida pelos agravantes, para determinar a retificação do quadro geral de credores, com a majoração do crédito arrolado pelo agravado, de R$ 12.181.621,00 para R$ 21.814.756,88.

Sustenta que o incidente de Impugnação de Crédito foi interposto intempestivamente, somente após a instalação do conclave assemblear e com as negociações quase que finalizadas.

Realça que a discussão deveria ser feita em sede de divergência de crédito apresentada ao administrador judicial ainda na fase administrativa ou por meio de Impugnação de Credito no prazo de 10 dias após a publicação da segunda lista do administrador judicial. Alerta que o agravado apresentou inúmeras divergências, contudo, nenhuma acerca do
quantum
que lhe fora arrolado.

Diz, assim, ser inadmissível que a Impugnação à Relação de Credores se processe como Habilitação Retardatária, que só tem lugar quando houver a ausência de crédito, não podendo discutir sobre majoração ou reclassificação de crédito.

Explica, por sua vez, que o agravado adquiriu por meio de Instrumento de Cessão de Crédito, os créditos que pertenciam originalmente à Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., cedidos para Amerra-Leaf Agro Recovery I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados, que cedeu ao agravado. Anota que o saldo devedor dos créditos cedidos totaliza o montante de R$ 13.638.863,70, mas que o agravado pagou a quantia de R$ 2.100.000,00.

Aduz, de outra via, ser descabida a condenação em honorários advocatícios, seja em razão da ausência de previsão legal que determine a condenação em sede de incidentes processuais, seja porque implica em induvidosa violação ao art. 82 do CPC e contrário aos objetivos da Lei 11.101/2005. Complementa que o incidente não teve grande complexidade e foi apreciado com base em documentos colacionados nos autos.

Requer o provimento do recurso a fim de acolher a preliminar de intempestividade da Impugnação de Crédito, com a consequente extinção do incidente ou que seja julgada improcedente a impugnação, ou ainda, que seja afastada a condenação em honorários advocatícios.

Sem pedido liminar.

Contraminuta (id 135399156). Alega que o art. 10, § 7o, da Lei 14.112/2020, positivou a impugnação retardatária, que dispõe que o quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento da sua formação. Realça que o art. 19 dispõe ainda, que o administrador judicial, o Comitê, qualquer credor ou o representante do Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, pedir a exclusão, oura classificação ou a retificação de qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro-geral de credores. Aduz, por fim, que os honorários são devidos e devem ser arbitrados nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 139367153)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011225-51.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que julgou parcialmente procedente a Impugnação de Crédito oposta por Jair da Silva, no bojo da recuperação judicial movida por João Luiz Basso e outra, ora agravantes, para determinar a retificação do quadro geral de credores, com a majoração do crédito arrolado pelo agravado, de R$ 12.181.621,00 para R$ 21.814.756,88, bem como condenou os recuperandos ao pagamento dos honorários advocatícios em R$ 5.000,00.

Trata-se de Impugnação de Crédito ajuizada por Jair da Silva em face de João Luiz Basso e Rosangela Terezinha Basso, na qual afirma ser credor dos recuperandos ante a cessão de créditos relativos aos processos de execução n. 1001643-96.2016.8.11.0045 e n. 1002520-36.2018.8.11.0045, em que são executados. De acordo com a inicial, o credor pretende a retificação do quadro-geral de credores, com a majoração do crédito inscrito na recuperação judicial, no valor de R$ 12.181.621,00, para o montante de R$ 21.814.756,88.

A controvérsia
cinge-se a alegada ausência de apresentação de divergência perante o administrador judicial e de intempestividade da impugnação, porque fora do prazo do art. 8o, da Lei 11.101/2005, bem como se cabível a condenação em honorários advocatícios
.

Pois bem. De acordo com os recuperandos, ora agravantes,
“o credor não apresentou divergência de crédito ao administrador judicial, que manteve o crédito devido ao mesmo da maneira tal como apresentada pelos recuperandos, razão pela qual não pode neste momento se utilizar da impugnação de crédito visando a modificação da lista, vez que seu direito precluiu”
.

Ocorre que não se verifica que a lei de regência limite a possibilidade de impugnação de crédito apenas aqueles que apresentaram divergência ao administrador judicial. De notar-se que o art. 8o da Lei 11.101/2005 dispõe que qualquer credor pode apresentar impugnação contra a relação de credores, sem impor condicionante anterior. Nesse sentido:

Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Ou seja, não se apresenta exigível, para a apresentação de impugnação judicial, que o credor tenha ingressado com a divergência administrativa.

Do mesmo modo, a decisão não merece reforma quanto à alegada intempestividade da Impugnação de Crédito.

Consta que a relação de credores (art. 7o, § 2o, LRF) apresentada pela Administradora Judicial, foi disponibilizada no jornal Diário de Cuiabá em 12/12/2020, Diário Oficial do Estado em 14/12/2020 e DJe n. 10.878 em 15/12/2020 e a impugnação fora proposta somente em 21/07/2021, ou seja, fora do prazo de 10 dias previsto no art. 8o da Lei 11.101/2005, o que, a princípio, seria intempestiva.

Diz-se, a princípio, porque apesar da LRF permitir no § 5o, do art. 10, a habilitação retardatária, não havia essa previsão quanto às impugnações intempestivas,
o que acabou sendo modificado com a inclusão do § 7o do art. 10 pela Lei 14.112/2020
, que possibilita que o Quadro-Geral de Credores seja formado com o julgamento das Impugnações tempestivas e as habilitações e
Impugnações retardatárias
, e no caso destas últimas, se julgadas após o encerramento da recuperação judicial, redistribuías como ações autônomas e processadas pelo rito comum.

Nesse sentido:

§ 7o O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as
impugnações retardatárias
decididas até o momento da sua formação. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 8o As habilitações e as
impugnações retardatárias
acarretarão a reserva do valor para a satisfação do crédito discutido. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 9o A recuperação judicial poderá ser encerrada ainda que não tenha havido a consolidação definitiva do quadro-geral de credores, hipótese em que as ações incidentais de habilitação e de
impugnação retardatárias
serão redistribuídas ao juízo da recuperação judicial como ações autônomas e observarão o rito comum. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência).

Sobre a matéria, a jurisprudência tem orientado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO (...)1. A impugnação retardatária não é ontologicamente diversa da habilitação retardatária, notadamente porque, muitas das vezes, a impugnação nada mais é do que apenas a habilitação de um valor adicional àquele incluído no quadro geral de credores. Neste sentido, inclusive, é a doutrina do professor Fábio Ulhôa Coelho. 2. Ainda que não se deixe de considerar o prazo do art. 8o uma regra, nota-se que não há nela a previsão de eficácia preclusiva. Mesmo que se compreenda, acertadamente, que a existência de um prazo legal tem de gerar alguma espécie de sanção no caso de seu descumprimento, nem sempre a sanção será a preclusão. Conforme se verifica da leitura do art. 10 da lei 11.101/05, ainda em sua redação originária, nota-se que a principal penalidade aplicada aos credores que deixaram transcorrer “in albis” o prazo para habilitar seus créditos é a perda do direito de voto nas assembleias gerais de credores (art. 10, § 1o) e não a preclusão quanto ao direito de habilitar seu crédito. Neste sentido, a mesma lógica deve se aplicar àqueles que deixam transcorrer o prazo previsto no art. 8o para a impugnação de crédito, não sendo possível atribuir, diante do silêncio da legislação, um efeito diverso e mais grave, sem que haja uma diferença ontológica entre os institutos da impugnação e da habilitação. 3. Por sinal,
diante desta lacuna legal quanto aos efeitos do descumprimento do prazo do art. 8o, o que inclui o próprio cabimento de impugnação retardatária, a lei n. 14.112/2020 veio incluir o § 7o no art. 10 para expressamente prever que “O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento da sua formação”, sedimentando o cabimento de impugnações retardatárias e, por conseguinte, afastando o efeito preclusivo do prazo previsto no art. 8o.
(...).”
(TJ-PR - AI: 00658568920208160000 Curitiba 0065856-89.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 19/05/2021, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2021)

Assim, a alegação de intempestividade da Impugnação de Crédito não merece guarida.

Quanto ao crédito propriamente, verifica-se que é derivado de Termo de Cessão de Direitos de Crédito e o credor, por meio da Impugnação pretende a retificação do valor arrolado no montante de R$ 12.181.621,00 para fazer constar a quantia atualizada de R$ 21.814.756,88, enquanto os recuperandos pretendem a redução para o valor efetivamente pago pelo impugnante ao adquirir os créditos, por R$ 2.100.000,00.

Não procede tal argumento, porque a transferência do crédito por meio da cessão transfere ao cessionário todos os direitos e deveres decorrentes dos títulos cedidos. Não fosse isso, certo é que o pedido de redução deveria ter sido de impugnação próprio dos recuperandos, o que não se deu.

Por fim,
quanto à condenação em honorários advocatícios, a jurisprudência do STJ assentou no sentido de que a existência de litigiosidade no processo impõe a respectiva condenação. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO APRESENTADO PELO DEVEDOR. ACÓRDÃO QUE DEFERIU O REQUERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS QUE CONFERIRAM LITIGIOSIDADE AO PROCEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS DOS AUTOS. RETORNO AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. Pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial apresentado em 29/12/2016. Recurso especial interposto em 1o/10/2018. Autos conclusos à Relatora em 17/2/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em procedimento de homologação de plano de recuperação extrajudicial.

3. Muito embora o procedimento judicial decorrente do pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial não possua, ordinariamente, interesses contrapostos que autorizem, ao seu final, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, a apresentação de oposição à homologação pelos credores confere litigiosidade à demanda, de modo que ao vencido deve ser imposta a obrigação de pagamento em favor dos advogados do vencedor.

4. A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que mesmo em procedimentos de jurisdição voluntária a existência de litigiosidade excepciona a regra de não cabimento de condenação em honorários advocatícios.

5. Diante da impossibilidade de exame do acervo fático-probatório dos autos em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ) e da necessidade de verificação do conteúdo das impugnações e dos valores envolvidos para apuração do proveito econômico obtido pela recorrente para fins de quantificação do montante a que fazem jus seus advogados, impõe-se o retorno do processo ao Tribunal de origem para que, aplicando as conclusões ora alcançadas, arbitre os honorários sucumbenciais em consonância com os ditames do art. 85 do CPC/15. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1924580/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022